Tribunal: TJMT
Processo: 1026766-52.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026766-52.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONEIDA FERREIRA BORGES DE SOUZA - CPF: 353.351.491-91 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANIFESTAÇÃO REALIZADA – INFORMAÇÕES ACOSTADAS NOS AUTOS – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há que se falar em indeferimento da inicial por ausência de manifestação, quando a parte autora trouxe aos autos as informações requisitadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ONEIDA FERREIRA BORGES DE SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1026766-52.2021.8.11.0003, movida em face de BANCO PAN S.A, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do 485, I c/c artigos 330, I, ambos do CPC.

Em suas razões de ID. 136552660, a apelante aduz que emendou a inicial. Requer, assim, a anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o Juiz
a quo
indeferiu a petição inicial, por entender que a parte autora devidamente intimada não trouxe as informações requisitadas.

Pois bem.

Com razão a apelante, haja vista que após a determinação do Juízo
a quo,
a parte autora se manifestou, conforme petição de ID. 136552654.

Portanto, a sentença deve ser cassada.

Dispositivo
.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022